Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716800-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SBA TORRES BRASIL LIMITADA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0715647-19.2023.8.07.0001, sobre ação de revisão de locação comercial, indeferiu tutela de urgência para substituir o índice de correção anual IGPM/FGV para IPCA, bem como seja autorizado que os reajustes que ocorrerem durante o curso da ação sigam pelo IPCA, considerando que não se divisou risco de ineficácia do processo, podendo aguardar a bilateralidade da audiência, sem prejuízo de nova análise após a resposta da parte demandada (ID 155248537 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46347795), o agravante, em síntese, alega que há minuciosa prova técnica de avaliação imobiliária que demonstra a excessiva onerosidade do valor locatício pactuado entre as partes e que o d. Magistrado a quo não poderia ter deixado de alterar liminarmente o índice contratual do IGP-M para o IPCA-IBGE, visto que o atual praticado está em patamar destoante ao do mercado. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com antecipação de tutela recursal para que seja alterado imediatamente o índice contratual de IGP-M para IPCA-IBGE. Não concedida a medida liminar (ID 47006303). É o breve relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0715647-19.2023.8.07.0001, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção com resolução do mérito, ID 161577394, em face da transação realizada entre as partes. Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705005-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AGRAVADO(S) Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1622671 EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de julho de 2023